Tribunal: TJDFT
Processo: 0747651-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO. FATOR QUE NÃO REVELA AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DESTE E. TJDFT. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETENCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA.
1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que, com base na Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, declinou da competência para conhecer e processar ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do ente Federado a promover a realização da cirurgia cardíaca que o autor necessita junto a hospitais da rede pública de saúde, ou na impossibilidade, na rede particular ou conveniada, arcando com todos os custos pré e pós operatórios.
2 – A Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, não excede o poder regulamentar conferido ao Poder Judiciário para estruturar seus órgãos e dar fiel cumprimento e execução à lei e às disposições constitucionais. Esse diploma administrativo tão somente redistribui entre os órgãos judicantes da justiça do Distrito Federal, a partir de critérios de melhor eficiência, a competência que já lhes fora anteriormente conferida pela Lei no 11.697/2008, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e pelas Leis no 12.153/2009 e no 9.099/2005, diplomas pertinentes aos Juizados Especiais de Fazenda Pública.
3 – Não há como excluir a complexidade da causa tão só pelo fato de o procedimento cirúrgico vindicado ser padronizado – ou seja, encontrar-se regulamentado e precificado nas disposições operacionais do SUS (podendo-se considerá-lo, portanto, como política pública já definida) .
5 – Com o advento da Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT – publicada em 09/10/2019, a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pelo Juízo da “5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal”. No caso, tendo sido o feito ajuizado na data de 08/10/2020, a competência absoluta (em razão da matéria) é do Juízo Suscitado.
3 –Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para conhecer e processar a causa o juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitado).